Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738499-42.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL ANJOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do réu DANIEL ANJOS DOS SANTOS. Após, ao MPDFT, para contrarrazões e parecer. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador